Tribunal: TJMT
Processo: 0001689-97.2019.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001689-97.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JEFFERSON DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 063.003.443-55 (APELANTE), ANA PAULA D'ELEOTERIO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANA PAULA D'ELEOTERIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33 E 35, AMBOS

DA LEI No 11.343/06 – NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

E

FLAGRANTE POSTERGADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL –
TRÁFICO DE DROGAS –
INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS – FUNDADAS RAZÕES
–
PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE –– APREENSÃO DE 393 G (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS GRAMAS) DE MACONHA – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – INVESTIGAÇÕES E TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DESTINAÇÃO COMERCIAL – MANTER EM DEPÓSITO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE – ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE –
CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO.

Não houve ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, porquanto
amparada em fundadas razões a indicar a situação de flagrante delito no interior da residência do apelante. Está consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o estado de flagrância no crime de tráfico de drogas é exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Na hipótese dos autos, a despeito do recebimento de informações anônimas, da identificação de usuários e das diligências policiais de monitoramento das residências, em momento algum a prisão em flagrante ou a ação policial foi postergada. O desenvolvimento das investigações e o monitoramento resultou na apreensão de drogas na residência dos apelantes e na prisão em flagrante deles.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

As denúncias sobre o tráfico de entorpecentes, as investigações e a confirmação da associação entre Jeferson e Ana Paula para o tráfico de drogas, bem como a apreensão de 393 g (trezentos e noventa e três gramas) de maconha e de considerável quantia em dinheiro, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Comprovada a reunião de propósitos,
in casu
, a exploração do comércio de drogas com ajuste de vontade prévio, estabilidade e divisão de tarefas está caracterizado o delito de associação ao narcotráfico.

A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da referida minorante, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001689-97.2019.8.11.0045

APELANTE: JEFFERSON DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANA PAULA D'ELEOTERIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Jefferson Diego Rodrigues de Oliveira e Ana Paula D ́Eleoterio
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Penal código no 166499, julgou procedente a denúncia para condená-los a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos
crimes descritos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput,
ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 16614488 a 16614490, suscitou, preliminarmente, a nulidade das provas colhidas na investigação policial, sob o argumento de que os agentes policiais teriam ingressado ilicitamente em sua residência e que o flagrante fora postergado sem autorização judicial. No mérito, sustentou insuficiência probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico de drogas, pugnando pela absolvição ou desclassificação para uso de entorpecentes. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, face à ausência de provas da dedicação à atividade criminosa ou da participação em organização criminosa.

Em contrarrazões, ID. 16614491 a 16614494, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
, ID. 27678499
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANA PAULA D'ELEOTERIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

E

FLAGRANTE POSTERGADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou nulidade das provas colhidas na investigação policial, sob o argumento de que os agentes policiais teriam ingressado ilicitamente em sua residência e que o flagrante fora postergado sem autorização judicial.

Não obstante, a nulidade foi devidamente rechaçada na sentença. Confira-se:

“FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre-me analisar as preliminares de mérito suscitadas pela combatível Defesa do acusado por ocasião dos debates orais, consistente na nulidade da atuação policial por não realizar a prisão em flagrante do acusado anteriormente e não possuir justa causa para violar o domicilio do acusado.

Quanto à alegação de nulidade da atuação policial por não observar o disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal e o artigo 53, inciso II, da Lei no 11.343/2006, tenho que não merece guarida no caso versando.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça nos ensina que, in verbis:

No tocante ao flagrante retardado ou à ação controlada, a ausência de autorização judicial não tem o condão de tornar ilegal a prisão em flagrante postergado, vez que o instituto visa a proteger o trabalho investigativo, afastando a eventual responsabilidade criminal ou administrava por parte do agente policial. (Jurisprudência em Teses, Edição no 120, Tese 04)

Da mesma forma, quanto à alegação de nulidade da atuação policial, por não observar o disposto no Recurso Extraordinário no 603.616/RO do E. STF, tenho que não merece acolhimento no caso em comento.

Ressai dos autos que os agentes de segurança detinham fundadas razões (justa causa) da situação de flagrante delito dos acusados por tráfico ilícito de drogas para realizarem a medida, conforme se observa das declarações dos investigadores de polícia e do policial militar ouvidos durante a persecução penal.

Com efeito, a atuação dos agentes de segurança encontra-se em conformidade com o disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, de acordo com a interpretação dada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 603.616/RO, a qual a seguir transcrevo, in litteris:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

Portanto, rejeito tais preliminares de mérito.”

Pois bem, verifica-se dos autos, em especial dos
Relatórios de Investigação Policial, ID. 16613473 e 16613478,
que os policiais, após recebimento de várias denúncias anônimas dando conta de que os apelantes praticavam o tráfico de drogas, passou a monitorá-los através de campanas para identificar a atividade ilícita, bem como a anormal movimentação em suas residências.

Assim, com o desenvolvimento das investigações e o monitoramento, verificou-se a existência do tráfico e da associação para o tráfico, razão pela qual os policiais realizaram a busca na residência dos apelantes, que resultou na apreensão de entorpecentes,
que demonstraram ser verídicas as denúncias de que eram traficantes.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Dessa forma, não há falar em ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir o ingresso de policiais, no domicílio dos apelantes.

Nesse sentido, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. O ingresso da autoridade policial no domicílio para a realização de busca e apreensão sem mandado judicial pressupõe a presença de indícios que evidenciem crime em desenvolvimento.

2. Havendo a indicação no sentido de que, após o recebimento de diversas denúncias anônimas, houve a instauração de investigação prévia, para monitoramento do paciente, com a realização de campanas em dias alternados, colhendo elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade do domicílio.

3. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível realizar a desclassificação da conduta, alegação dependente de revisão interpretativa dos elementos probatórios dos autos 4. Habeas corpus denegado.”
(HC 534.840/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

Também não há nulidade a ser reconhecida por
“ausência de autorização judicial para realização de flagrante postergado”
, porquanto tal medida sequer foi adotada pelos policiais.

Como se sabe, a ação controlada trata de hipótese em que a autoridade policial deixa de atuar sobre o agente que sabe portar drogas, com a finalidade de, com a postergação do flagrante, colher provas mais aprofundadas e responsabilizar o maior número de envolvidos possíveis.

Na hipótese dos autos, a despeito do recebimento de informações anônimas, da identificação de usuários e das diligências policiais de monitoramento das residências, em momento algum a prisão em flagrante ou a ação policial foi postergada. O desenvolvimento das investigações e o monitoramento resultou na apreensão de drogas na residência dos apelantes e na prisão em flagrante deles.

Em casos análogos este Tribunal de Justiça tem decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FLAGRANTE POSTERGADO OU AÇÃO CONTROLADA – NÃO ACOLHIMENTO – PRISÃO REALIZADA EM REGULAR ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO, APÓS ATOS SEQUÊNCIAIS ININTERRUPTOS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E COESOS, CORROBORADOS POR DENÚNCIAS E MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DO COMÉRCIO ILÍCITO – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DOSIMETRIA – INCIDÊNCIA DA CAUSA REDUTORA DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – FORTE INDICATIVO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em flagrante retardado ou ação controlada, tampouco em ilicitude da prova a macular o processo, se a prisão do acusado ocorreu em regular atividade de investigação, após atos sequenciais ininterrupto dos agentes policiais. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas por meio de denúncias de que o réu praticava o comércio ilícito de drogas, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais nesse sentido, incogitável se torna a absolvição. Conquanto o réu não possua em seu desfavor condenações transitadas em julgado, se há forte indicativo de que se dedica a atividades criminosas, uma vez que, num intervalo de três anos, foi preso quatro vezes por envolvimento com drogas, inclusive responde a ação penal por suposta violação ao art. 33 da Lei n. 11.343/06, não faz jus à causa redutora do § 4o.”
(N.U 0002221-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ILEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM AÇÃO CONTROLADA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS – PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO APÓS APURAÇÃO DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS PELOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/06 (USO COMPARTILHADO SEM INTERESSE DE LUCRO) – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS SEGUROS DOS POLICIAIS ALIADOS ÀS DECLARAÇÕES DE UM USUÁRIO QUE CONFIRMOU A COMPRA DO ENTORPECENTE COM O ACUSADO – PROVAS SEGURAS DA TRAFICÂNCIA – 3) PRETENDIDA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RÉU BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – MOMENTO INOPORTUNO – EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se a diligência policial foi efetuada de maneira pontual, com o objetivo específico de surpreender o agente no momento da prática delitiva, não caracteriza hipótese de ação controlada, sendo desnecessária a autorização judicial para atuação policial, que ocorreu nos limites previstos pela Constituição Federal, com a prisão do acusado quando verificado o estado de flagrância e a notificação ao juízo competente acerca da prisão, sem violação ao art. 53, da Lei 11.343/06.

2) Evidenciando-se dos autos elementos probatórios válidos e que confortam a certeza quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, impõe-se a manutenção da condenação, porquanto há declarações de usuário de drogas relatando a venda pelo acusado, aliado aos os depoimentos dos policiais e as circunstâncias do flagrante, sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para a conduta de uso compartilhado (art. 33, § 3o, da Lei 11343/06).

3) Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, porquanto, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

4) Recurso desprovido.”
(N.U 0001406-29.2017.8.11.0018, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

À vista desses argumentos, não há falar-se em ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante dos apelantes e não procede a aventada nulidade processual, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa visa, em síntese, à absolvição ou à desclassificação para uso de entorpecentes.

A denúncia narra o que se segue, ID. 16612989:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de março de 2019, por volta das 17h50min, no interior das residências privadas localizadas na Avenida Sergipe, no 857-S, Bairro Veneza, e Avenida das Acácias, no 1875-W, Bairro Bandeirantes, ambas nesta Cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, os denunciados ANA PAULA D’ELEOTERIO e JEFFERSON DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, receberam, ocultaram e mantiveram em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 04 (quatro) porções, com peso de 393 g (trezentos e noventa e três gramas) de Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha, substância esta que causa dependência física e psíquica, consoante positiva o auto de constatação preliminar de fls. 44/45-IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, os denunciados ANA PAULA D’ELEOTERIO e JEFFERSON DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se entre si para a venda, distribuição e tráfico de drogas, ou seja, associaram-se para praticar o crime previsto no artigo 33 da Lei Federal no 11.343/2.006.

Segundo restou apurado, integrantes das Polícias Civil e Militar, considerando as frequentes informações repassadas por informantes, bem como após serem acionados por diversas vezes através de denúncias anônimas a respeito de que os denunciados estariam promovendo o tráfico de drogas nesta cidade e que na data dos fatos teria em sua posse uma grande quantidade de drogas, dirigiram-se até a residência de ANA PAULA, no Bairro Veneza, local em que estava a genitora dessa, a Senhora MARIA SALETE, que autorizou a entrada dos policiais no imóvel.

Ademais, consta que, após revista minuciosa naquela residência, os investigadores de polícia lograram êxito em localizar uma porção de maconha, em forma de tablete, sob a churrasqueira, na parte externa da residência.

Restou também evidenciado nos autos que, também no interior daquele imóvel então ocupado pela denunciada ANA PAULA, foi localizada uma porção da mesma substância entorpecente, em forma de trouxa, dentro de uma gaveta, no quarto da increpada.

Ademais, foi diligenciado até a residência do imputado JEFFERSON, local em que os denunciados foram surpreendidos, tendo esse empreendido fuga para dentro do imóvel e jogou uma sacola contendo um tablete de maconha pela janela de seu quarto, a qual foi apreendida pela equipe policial.

Outrossim, durante as buscas na residência do indigitado, foi localizada, ainda, uma porção de maconha em seu quarto, bem como a quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).

Foi apurado, durante campanas pretéritas realizadas pelos policiais que os increpados estavam associados para a promoção do tráfico ilícito de drogas, nesta urbe, haja vista que os denunciados foram avistados fazendo o comércio de entorpecentes nas proximidades da casa de ANA PAULA, em especial na Rua Bérgamo, bem como nas imediações do Hotel Perin, no Bairro Bandeirantes e em frente ao Bar Macanudo, locais conhecidos como pontos de compra e venda de entorpecentes.

Outrossim, restou apurado que o denunciado JEFFERSON era o responsável por receber as substâncias estupefacientes que eram repassadas para ANA PAULA, sendo que ambos faziam a venda e ocultavam os entorpecentes em suas residências.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, bem como através das informações levantadas pela Polícia Judiciária Civil, notadamente a respeito da comercialização habitual de drogas em conjunto pelos denunciados, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico pelos denunciados, na forma acima apresentada.”

Ana Paula D ́Eleoterio
permaneceu em silêncio na fase policial, ID. 16612995. Na fase judicial, Ana Paula D'Eleoterio negou qualquer participação nos delitos, afirmando desconhecer a existência da droga apreendida.

Jefferson Diego Rodrigues de Oliveira negou a traficância, afirmando ser usuário de drogas nas duas fases da persecução penal:

“QUE o interrogado afirma ser usuário de maconha desde os 13 anos; QUE a droga que foi encontrada em sua casa é somente para seu uso; QUE da última vez que comprou, estava sendo vendida por um preço bom e aproveitou e comprou uma quantidade maior, para evitar ficar comprando de pouquinho depois; QUE comprou aproximadamente 500 gramas de maconha e pagou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em moeda corrente; QUE o interrogado afirma ter comprado a droga nas proximidades do Bairro Veneza, próximo à casa de sua namorada; QUE a pessoa que lhe vendeu a droga é conhecido por ‘baixinho’; QUE o interrogado nega ser traficante de drogas.”
(pag. 5 do ID. 16612995)

Não obstante, o investigador de polícia
Valdir Braga Martins
, condutor do flagrante, narrou os fatos em detalhes, nas fases policial e judicial:

“QUE há cerca de dois meses recebemos denúncias anônimas e por intermédio de informantes que o casal Jefferson Diego e Ana Paula estavam traficando drogas; QUE o ato se dava na calçada ao lado da casa de Ana Paula, a qual fica localizada na Av. Sergipe e na Rua Bergamo no Bairro Veneza, rua esta que passa a poucos metros da casa de Ana Paula; QUE realizamos vigilâncias nas quais foram constatadas as denúncias e passamos a investigá-los; QUE Jefferson reside na Rua das Acácias no Bairro Bandeirantes e já foi investigado também pelos crimes de homicídio, roubo e tráfico de drogas; QUE Ana Paula foi vista fazendo a entrega de drogas nos locais sobreditos, bem como atendendo usuários de drogas em frente de sua casa; QUE também vimos outras pessoas investigadas por tráfico de drogas, entre estas Maila Márcia Lemes da Silva e Alessandra dos Santos Gaspar, ambas detidas anteriormente por tráfico de drogas, as quais são amigas e frequentam a casa de Ana Paula; QUE vimos Maila e Alessandra comercializando drogas nas imediações da casa de Ana Paula e na Rua Bergamo, porém, não conseguimos comprovar associação entre estas duas e o casal; QUE recebemos informações seguras por intermédio de informantes que Jefferson Diego está em posse de alguns quilogramas de maconha para mercancia as quais foram repassadas a ele pelo traficante Francisco Rodrigo Assunção, vulgo ‘Piauí’ ou ‘Dg’; QUE Piauí teria recebido trinta e três quilogramas de maconha nesta semana e fez a distribuição de parte dessa droga, inclusive para Jefferson Diego e que este fornece drogas para Ana Paula ajuda-lo a comercializar; QUE no mesmo sentido foram as informações de que o casal está comercializando cocaína, inclusive fazendo imagens de drogas e ofertando em redes sociais de criminosos e usuários; QUE observamos que o vínculo entre Jefferson e Ana Paula não é só de casal, mas também voltado para a mercancia de drogas de maneira estável e permanente, com divisão de tarefas, quais sejam, repartir drogas, comercializá-las e dividir lucros, sendo Jefferson Diego o fornecedor das drogas a Ana Paula, e conforme a droga é vendida, Jefferson Diego faz os pagamentos a Piauí; QUE nas vigilâncias especificas a Jefferson, o visualizamos atendendo a usuários nas imediações da casa de Ana Paula, na Rua Bergamo inclusive na companhia de Ana Paula, utilizando uma motocicleta Honda de cor vermelha pertencente a mãe de Jefferson, assim como nas imediações do Hotel Perin situado no Bairro Bandeirantes e na frete do Bar/Boate Macanudo, local este frequentado por diversos usuários de drogas e marginais; QUE mesmo após toda as investigações não conseguimos descobrir o esconderijo onde Jefferson Diego oculta a maior parte das drogas, mas soubemos por usuários e informantes que o casal ocultavam pequenas quantidades de drogas nas suas casas, as quais eram quebradas ou cortadas em pequenas partes e entregue aos usuários quando solicitadas, pessoalmente ou por intermédio de telefonemas; QUE na data de hoje, após recebermos informações que Jefferson estava na casa de Ana Paula comercializando drogas nos dirigimos ao local e quando chegamos na casa Ana Paula e Jefferson haviam saído de motocicleta, contudo, a mãe de Ana Paula franqueou a nossa entrada e busca por drogas no quintal da casa; QUE rapidamente foi localizado em baixo de uma churrasqueira, em uma sacola plástica um tablete de maconha; QUE no quarto de Ana Paula foi encontrado dentro de uma gaveta uma trouxa de maconha; QUE logo após, foram até a residência de Jefferson Diego, onde o casal foi encontrado; QUE Jefferson ao avistar os Policiais correu para seu quarto e se desfez pela janela de uma sacola contendo outro tablete de maconha, a qual caiu sobre a casinha do cachorro; QUE no quarto de Jefferson também foi localizado uma trouxa de maconha além de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em moeda corrente o qual provavelmente e produto do tráfico; QUE nas casas de ambos os conduzidos foram realizadas buscas apenas nos quintais e nos quartos de cada um, visando não perturbar os familiares; QUE não foi localizada cocaína, apenas maconha e que estão sendo realizadas diligências visando provar a participação de Francisco Rodrigo Assunção, Maila Marcia e Alessandra Gaspar na traficância assim como localizar o restante das drogas; QUE importante ressaltar que na casa de Ana Paula estava seu filho Luiz Gabriel de 12 anos de idade, o qual faz parte de um projeto social na cidade e ele nos disse que sua mãe lhe ameaça dizendo: ‘se você abrir o bico sobre as drogas, você vai ver’; QUE diante da certeza de que o casal conduzido trafica drogas e estão associados e que a drogas apreendidas são para mercancia, fizemos a prisão do casal.”
(ID. 16612992)

“A Polícia Civil tinha recebido algumas denúncias de que o casal estava praticando tráfico de drogas, nós também recebemos informações através de usuários de drogas que o Jefferson e a Ana Paula haviam se associado para comercialização de drogas, que esse tráfico era praticado ali na Rua Sergipe, na casa da Ana Paula, bem como no Bairro Bandeirantes no clube, acho que é Palaphita, alguma coisa assim, uma casa de show que tem ali ao lado do Hotel Perin, né, e também na Rua Bérgamo. A partir dessas informações nós passamos a monitorar a casa dos investigados. Nós vimos que na casa do Jefferson, não havia prática de tráfico de drogas, contudo, já na casa da Ana Paula era feita a comercialização de drogas, vimos que a casa dela fica praticamente em frente, ao lado da Rua Bérgamo, local de intenso tráfico aqui na cidade, e que a comercialização de drogas era feita no lado da casa dela, ali na frente, mas na parte lateral, próximo a um beco reformado por um muro, pela parede da casa, e que os usuários chegavam ali e eram atendidos ali nesse local, ela ingressava do corredor pra dentro, a parte interior do quintal, saia e entregava alguma coisa que achávamos que fosse droga pra usuários de drogas. Também vimos essa comercialização ser praticada na presença do Jefferson, e também vimos o Jefferson fazendo a entrega com a Ana Paula, de motocicleta, na Rua Bérgamo. Como já é conhecido o local lá, a gente fica sempre monitorando, monitorando outros traficantes, nós vimos a comercialização de drogas deles ali, o que nos auxiliou nessas vigilâncias. Nós vimos, in loco, que havia essa movimentação do corredor para o fundo do quintal pra busca de drogas. Embora o local fosse bastante vigiado (...), ainda assim a gente conseguiu individualizar a conduta do casal, haja vista que havia entre eles uma relação permanente para comercialização de drogas (...). Especificamente no dia do fato, nós recebemos denúncia de um usuário de drogas que havia tido drogas com eles lá de que ela possuía escondida no fundo do quintal da casa da mãe dela, a Ana Paula, maconha para comercialização, de maneira que nós fomos ao local, mas quando chegamos ela já havia saído de lá com o Jefferson. Então nos dirigimos à mãe dela (...) e a mãe dela muito gentilmente franqueou a nossa entrada no terreno, pra olhar somente o terreno, ela permitiu, e não demorou nós encontramos lá, próximo à churrasqueira, uma pequena barra de maconha, pra nós, ao menos ao ver da Polícia Civil, para comercialização (...) de modo que solicitamos à mãe dela, em ato contínuo, que nos franqueasse a entrada no quarto dela somente, ela permitiu e lá nós encontramos uma porção de maconha no quarto da Ana Paula, numa gaveta. E aí uma equipe ficou lá, e a outra equipe, que eu também compus foi até a casa do Jefferson. Quando chegamos na casa do Jefferson, que o Jefferson viu a nossa chegada, ele correu pra dentro da casa e vimos que ele ia jogar drogas, então invadimos, obviamente, o quintal da casa, né, tavam os familiares dele lá, e ele realmente jogou uma sacola com, acho que duzentas e pouco gramas de maconha, e essa sacola bateu na casinha do, ela ia jogar no terreno baldio, mas bateu na casa do cachorro e caiu ao lado do muro e nós fizemos a apreensão dessa droga e a detenção dele também, e lá no quarto dele mais uma porção de drogas e quatrocentos e poucos reais. Bom, diante disso, fizemos a condução dos dois e a apreensão dessa droga encontrada que, ao ver da Polícia Civil, era pra comercialização, haja vistas as observações in loco e todas as observações que recebemos a respeito do fato delituoso; (..) Com relação ao vínculo deles e ao tráfico da Ana Paula, deu pra ver que era permanente? Deu pra ver, até o estado quanto a relação deles, não obstante uma relação de namoro, acredito, havia uma estabilidade e havia uma permanência. E vocês viram eles traficando inclusive juntos? Juntos, é, vimos a entrega de drogas juntos (...) Você lembra como que era essa divisão de tarefas? Sim, é, acreditamos também por essas pessoas ligadas a essa facção criminosa que essa droga que foi apreendida com os réus se trata de uma pequena parte de trinta e três quilos que chegou pra um traficante maior que a gente também tem investigado e já é condenado por tráfico de drogas e que esse traficante teria, segundo esses mesmos informantes próximos, passado parte dessa droga para o réu Jefferson. E o réu Jefferson, por conseguinte, tava comercializando essa droga e repassando parte dela, ou seja, tinha droga tanto na casa dele quanta na da namorada Ana Paula pra mercancia, a Ana Paula auxiliava na venda de drogas e o dinheiro era repassado a ele e parte desse dinheiro repassado ao traficante maior desses trinta e três quilos de drogas.”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, o policial civil Wladimir de Mesquita relatou, sob o crivo do contraditório, as denúncias anônimas, as investigações e a visualização da associação e comércio de entorpecentes pelos apelantes:

“O senhor como policial lembra desse caso? Lembro. Como que foi Wladimir? Como você atuou? Eu atuei na parte de levantamento inicial de informações, nós recebemos uma denúncia de que uma pessoa de nome Ana Paula estaria traficando ali naquela residência. Na Sergipe? Ali na Sergipe, próximo a Bérgamo, aí a gente foi lá, conseguimos identificar a pessoa, né, e conseguimos saber que ela era namorada do Jefferson e fizemos o relatório (...) inclusive na prisão, eu fui ao local, porque tinha um menino lá que faz parte de um projeto do qual eu faço parte, né, o Gabriel, até pra dar uma atenção melhor a ele eu fui ao local, conversamos, e ele me disse que a mãe dele guardava drogas, e inclusive foi mostrando os locais onde ela costumava guardar (...), Como era essa atividade, vocês viam o tráfico? Aquela atividade típica de tráfico? Sim, usuários iam lá e tal? ‘Aham, porque naquela região onde ela mora é repleta de usuários né, e a gente viu uma movimentação naquela residência de usuários entrando ali’? Usuários iam lá e tal, encontravam com ela e saíam com alguma coisa? Sim, cheguei a ver isso também, basicamente três rapazes, consegui levantar a informação, onde era a casa e tudo certinho, consegui vê-los conversando com alguns usuários, né. Tanto a Ana Paula quanta o Jefferson? Sim, cheguei a ver ele na casa dela também; Juntos? Sim; E esse atendimento a usuários era típico de tráfico? Ah, típico, chegava, ficava pouco tempo, saía. Havia troca de objetos também? Sim, eu não consegui visualizar exatamente que era uma droga, mas é típica de droga, a pessoa pega, entrega (...) E essas pessoas eram notadamente usuários de drogas? Sim, essas pessoas que eu vi já são conhecidas por serem usuárias né, ali tem um fluxo muito grande de usuários (...).”
(relatório de mídia digital)

Ademais, o PM João Adelar Godois Santana e o policial civil Magno Roberto Miranda declararam em juízo:

“Pessoas passavam informação de comércio de drogas na residência da Ana Paula à noite. Monitoramos o local, vimos eles recebendo usuários, outras pessoas ligadas ao tráfico e no dia que eles foram presos uma pessoa disse ‘se vocês forem agora, eles estarão com entorpecentes’. Chegamos lá eles não estavam, conversamos com a mãe dela eu autorizou, encontrei entorpecente e fomos à casa do Jeferson, quando ele viu que era nós ele correu pra dentro de casa, para desfazer da quantia de entorpecente. Aí eu fui para um canto e o Wladimir para outro, aí vimos a droga que ele jogou. Uma parte do lado de fora, num corredorzinho tinha uma churrasqueira, embaixo escondido e no quarto dela também. Parece que o filho dela indicou onde ela guardava a droga. O Wladimir conhecia ele de fazer palestras na escola. Na casa dele ele tentou desfazer da droga, do quarto ele tentou jogar fora, mas não conseguiu. (...) Lá geralmente é muito rápido a ação, o usuário chega, pega a droga e saí, perto da Rua Bérgamo. Típica ação de tráfico, Ana Paula e Jeferson. Era constante, eles recebiam algo e entregavam a droga. Os dois eram vistos, mercancia mesmo. A Ana Paula vendia e o Jeferson era o responsável por pegar a droga do fornecedor e repassar o dinheiro a ele (Piaui).”
(PM João Adelar Godois Santana, relatório de mídia digital)

“Demos apoio. Lembro de algumas diligências que investigamos Jeferson no tráfico de drogas. Fizemos relatórios, consta nos autos. A residência da Ana Paula era alvo de denúncias na delegacia e por informantes também (usuários). Teve uma mulher que não quis se identificar que disse que a Ana Paula ocultava drogas e traficava. Confirmamos que ela morava na residência e era esposa do suspeito Jeferson. Confirmamos e passamos a observar. Os usuários adquiriam as drogas. Era atividade típica de tráfico de drogas. Os usuários davam informações. (...) Jeferson é criminoso contumaz. Estou há anos em Lucas e o conheço por diversos delitos.”
(Magno Roberto Miranda, relatório de mídia digital)

Em respaldo aos fatos narrados na denúncia estão

o Auto de Prisão em Flagrante Delito, ID. 16612991, o Boletim de Ocorrência, ID. 16613471, o Termo de Apreensão e Laudo de Constatação, ID. 16613472, os Relatórios de Investigação Policial, ID. 16613473 e 16613478,o Laudo Preliminar de Drogas, ID. 16613968, e o Laudo Pericial, ID. 16614469 e 16614470,
descrevendo as denúncias sobre o tráfico de entorpecentes, as investigações e a confirmação da associação entre Jeferson e Ana Paula para o tráfico de drogas, bem como a apreensão de um tablete de maconha com peso aproximado de 202 gramas; uma trouxa de maconha com aproximadamente 18 (dezoito) gramas; R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em moeda corrente; um tablete de maconha com aproximadamente 166 gramas; uma trouxa de maconha com aproximadamente 7 (sete) gramas.

Além disso, as testemunhas Rodrigo Alves Silva Soares, Rubens Luz de Oliveira, Daniela, Maria de Jesus e Marli Carpeggiani nada sabiam sobre os fatos narrados na denúncia, são meramente abonatórias.

No tocante ao argumento da defesa de que os apelantes não são traficantes, mas mero usuários de entorpecente, ressalta-se que a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

A propósito, o enunciado n.o 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006."

Com essas considerações, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Destaca-se que os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.

(...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Nesse contexto, as denúncias sobre o tráfico de entorpecentes, as investigações e a confirmação da associação entre Jeferson e Ana Paula para o tráfico de drogas, bem como a apreensão de 393 g (trezentos e noventa e três gramas) de maconha e de considerável quantia em dinheiro, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Outrossim, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes este Tribunal assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA EM RAZÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o recorrente não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo, qual seja ter em depósito, e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Tendo em vista que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, não há falar em absolvição por falta de prova
.

Em observância às disposições do art. 59 do CP, na individualização da reprimenda, a pena de multa deve, obrigatoriamente, por um imperativo lógico e jurídico, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional com a pena privativa de liberdade fixada.

Ademais, sua aplicação é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeira do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa e não para sua exclusão ou redução.

Em sendo o recorrente comprovadamente reincidente, não há falar em fixação de regime mais brando para início de cumprimento de pena, uma vez que inexistente fundamento para deferir a pretensão.

Se o apelante é reincidente e permaneceu preso durante toda a instrução criminal em razão de flagrante e prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade no ato do magistrado que, na sentença condenatória, negou ao réu o direito de apelar em liberdade, mormente quando consubstanciada para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.”
(Ap 40891/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 22/06/2017) (sem grifo no original)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES PELO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – CONDENAÇÕES ESCORREITAS – 2. ALMEJADO PELO SEGUNDO RECORRENTE O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – VÁRIAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO – 3. REQUERIDA A ‘APLICAÇÃO DE MAIOR VALOR NA ATENUAÇÃO DA PENA’ REFERENTE À ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – ATENUANTE QUE SEQUER FOI RECONHECIDA NA SENTENÇA – RECORRENTE QUE POSSUÍA 62 ANOS NA ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – 4. POSTULADO O RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCABÍVEL – PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA PELA SENTENCIANTE – 5. PUGNADA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SANÇÃO QUE ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – RECORRENTE QUE REGISTRA ANTECEDENTES – 6. PRETENDIDA TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 7. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É imperiosa a condenação dos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e autorias delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em qualquer uma de suas modalidades.

2. É descabida a aplicação, em favor do segundo recorrente, da minorante da pena contida no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, eis que restou demonstrado que ele se dedica à atividade criminosa, não preenchendo, assim, a totalidade dos requisitos exigidos na referida Lei para a concessão do benefício.

3. Revela-se incabível a análise de pedido para majorar o quantum aplicado para a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, tendo em vista que a referida atenuante sequer foi reconhecida em favor do segundo recorrente que possuía, à época da prolação da sentença, apenas 62 anos de idade.

4. O pedido de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, na segunda etapa do cálculo dosimétrico, deduzido pelo segundo recorrente, revela-se impertinente, uma vez que essa atenuante já foi reconhecida pelo juízo de primeira instância, tanto para o delito de tráfico de drogas, quanto para o de posse ilegal de munição.

5. Não obstante venha sendo possibilitada a conversão da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos para os condenados por crimes previstos na Lei Antidrogas, tal benefício somente deve ser aplicado quando atendidas concomitantemente as condições arroladas no art. 44 do Código Penal, situação não vislumbrada no caso em apreciação, eis que o segundo recorrente registra antecedentes criminais e a sanção que lhe foi aplicada ultrapassa 4 (quatro) anos.

6. A pretensão de transferência entre estabelecimentos prisionais é questão afeta à competência do Juízo das Execuções Penais.

7. Recursos desprovidos.”
(Ap 32691/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 22/06/2017) (sem grifo no original)

Por outro lado, o julgador demonstrou o seu convencimento da associação para o tráfico, com ajuste de vontade prévio, estabilidade e divisão de tarefas. O apelante Jefferson era o encarregado de receber o entorpecente e repassava à Ana Paula, sendo que ambos faziam a venda e ocultavam os entorpecentes em suas residências.

Confira-se trecho da sentença:

2) Do crime descrito no artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva e a coautoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito de fl. 05, do boletim de ocorrência de fls. 41/44, do auto de apreensão de fl. 45, do exame preliminar de constatação de fl. 47/48, dos relatórios de investigação policial de fls. 49 e 57/58, do comprovante de depósito de fl. 55, do laudo preliminar de drogas de fls. 82/83 e do laudo definitivo de drogas de fls. 120/122.

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos investigadores de polícia Valdir Braga Martins, Wladimir de Mesquita Pinto e Magno Roberto Miranda, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD em anexo.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar João Adelar Godois Santana, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD em anexo.

Corroborando, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas Valdir Braga Martins (fls. 06/08) e João Adelar Godois Santana (fls. 09/11).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência dominante:

“Nos chamados crimes de tóxicos (Lei no 6.368/76) que têm início com o flagrante lavrado por policiais, a palavra destes têm força probatória, salvo comprovação em contrário”. (TJMT - AP - Rel. Milton Figueiredo Ferreira Mendes - RT 541/408).

Nesse sentido:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (Enunciado no 08 do TJ/MT, publicado no DJE no 9998 de 11/04/2017)

Ademais, os acusados Jefferson Diego Rodrigues de Oliveira e Ana Paula D ́Eleoterio, quando interrogados em Juízo (CD em anexo), negaram a prática delitiva em apreço.

Contudo, tratam-se de provas isoladas nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe aos acusados provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso em apreço, tenho que não desincumbiram desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

No tocante a estabilidade e permanência, características próprias do crime de associação ao crime de tráfico ilícito de drogas, entendo que também restaram demonstradas nos autos, haja vista o teor da prova documental e oral alhures citada, atestando a existência de uma “societas sceleris” entre os acusados.

Assim sendo, tenho que as teses defensivas dos acusados não merecem guarida, vez que as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de entorpecente e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia.

Logo, a condenação dos acusados na prática do crime descrito no artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/2006, é medida que se impõe.”

Assim, comprovada a reunião de propósitos,
in casu
, a exploração do comércio de drogas com elementos concretos desta união de forças previamente à atividade de comercializar drogas, impossível a absolvição.

Por derradeiro, a defesa busca a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. Ressalta ausência de provas da dedicação à atividade criminosa ou da participação em organização criminosa.

É cediço que, para o deferimento da causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Com efeito, o magistrado não aplicou a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, diante da constatação da
associação para o crime de tráfico ilícito de drogas.

A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da referida minorante, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito.

Assim, no caso, não se admite o reconhecimento do tráfico privilegiado nas hipóteses em que o réu também for condenado por associação para o tráfico.

Nesse sentido, colaciono julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. APENAMENTO MANTIDO EM PATAMAR QUE EXCEDE 8 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A pretensão de absolvição da prática do delito de associação para o tráfico não pode ser apreciada por esta Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.

2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. Mantida a condenação da recorrente em patamar que excede 8 anos de reclusão, ficam prejudicados os pedidos de abrandamento do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 520.901/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (51,8 G DE MACONHA E 12,2 G DE COCAÍNA) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. A pretensão de absolvição do paciente demanda aprofundada análise do acervo fático-probatório dos autos, tarefa vedada na via estreita do habeas corpus. Uma vez que o julgador, de forma fundamentada, entendeu pela condenação, não se admite nova incursão nas razões de decidir das instâncias ordinárias. - Hipótese em que as instâncias de origem concluíram, com base nas provas e fatos constantes dos autos, que os delitos de tráfico e de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes restaram devidamente caracterizados, afastando-se, assim, a possibilidade de revisão de tal entendimento nesta via (HC n. 450.352/PE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/12/2018).

2. A condenação pelo delito de associação para o tráfico ilícito de drogas evidencia a dedicação do acusado à atividade criminosa, inviabilizando, portanto, a aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no HC n. 453.019/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018).

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 493.893/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019)

À vista de todo o exposto e com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020